Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-09.2021.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000820-09.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO - CPF: 008.148.183-74 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ELISEU ANDRADE SILVA - CPF: 041.228.171-61 (APELANTE), FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS - CPF: 062.031.931-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCIMAR LEMES MUNIZ - CPF: 015.412.081-29 (RECORRENTE), WANY LILLYAN SILVA MENDES - CPF: 030.668.501-96 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO FERNANDO AMANCIO - CPF: 027.497.071-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON APARECIDO MAGALHAES SIMPLICIO - CPF: 067.615.911-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 067.506.361-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN LUCAS NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 704.274.511-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI PEREIRA MAGALHAES - CPF: 026.044.091-43 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANEIVA DOS ANJOS NASCIMENTO - CPF: 017.737.721-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBSMARA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 060.642.891-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 064.112.881-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO - CPF: 008.148.183-74 (APELADO), ELISEU ANDRADE SILVA - CPF: 041.228.171-61 (APELADO), FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS - CPF: 062.031.931-35 (APELADO), JUCIMAR LEMES MUNIZ - CPF: 015.412.081-29 (APELADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000820-09.2021.8.11.0026

APELANTE: EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO, ELISEU ANDRADE SILVA, FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRENTE: JUCIMAR LEMES MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO, ELISEU ANDRADE SILVA, FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS, JUCIMAR LEMES MUNIZ

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Recurso defensivo. Preliminares de nulidade da Sessão Plenária. Reconhecimento fotográfico no Plenário do Tribunal do Júri. Cerceamento de defesa. Falta de intimação de nomeação de defensor dativo. Não comparecimento da coacusada Franchesca Gaspar dos Anjos. Preliminares rejeitadas. Revisão de dosimetria da pena. Descabimento. Fase de individualização da pena escorreita. Apelo ministerial. Impossibilidade de negativação da personalidade do agente. Execução imediata da pena. Recurso defensivo desprovido. Apelo ministerial parcialmente provido.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta por condenados pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP). A defesa requer nulidade da sessão plenária e revisão das penas, e o Ministério Público busca majoração da pena e a execução imediata da pena imposta.

II. Questões em discussão:

2. (i) Nulidade do reconhecimento fotográfico em Plenário, alegando violação do art. 226 do CPP; (ii) suposta nulidade por cerceamento de defesa devido à falta de intimação da acusada Franchesca sobre a nomeação de defensor dativo e ao seu não comparecimento à Sessão Plenária; (iii) revisão das penas de Edivan, Jucimar, Eliseu e Franchesca, com pleito de redução das circunstâncias judiciais desfavoráveis; e, (iv) pedido do Ministério Público para negativação da personalidade do agente e execução imediata da sentença condenatória.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento fotográfico, embora não atendendo totalmente ao art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos probatórios, incluindo testemunhos e depoimentos de policiais, sendo apenas um dos elementos de prova e não o único fundamento para a condenação.

4. A acusada Franchesca foi regularmente intimada para a Sessão Plenária e recebeu link para comparecimento virtual, mas optou por não comparecer, sendo desnecessária sua intimação sobre a nomeação do defensor dativo.

5. Os antecedentes e a reincidência foram corretamente valorados com base em condenações distintas, sendo uma condenação utilizada para a negativação dos antecedentes (primeira fase) e outra para caracterizar a reincidência (segunda fase), afastando a configuração de
bis in idem
.

6. As circunstâncias do crime foram negativadas em razão da execução na presença da esposa da vítima, que estava grávida, configurando grave impacto emocional.

7. As consequências extrapolam o tipo penal, uma vez que a vítima deixou um nascituro, justificando a elevação da pena em função do prejuízo familiar e social duradouro.

8. Indevida a negativação da personalidade do agente com base em condenações criminais definitivas e ações penais em curso, conforme entendimento consolidado.

9. Justifica-se a execução imediata da pena, em respeito ao princípio da soberania do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso defensivo desprovido. Apelo ministerial parcialmente provido para determinar a execução imediata das penas.

Teses de julgamento: “É válido o reconhecimento fotográfico extrajudicial que, ainda que não siga à risca o art. 226 do CPP, esteja corroborado por provas independentes.”

“A ausência de intimação para a nomeação de defensor dativo não gera nulidade quando há comunicação prévia ao réu e seu não comparecimento se dá por sua opção.”

“É admissível o uso de condenações criminais distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência, sem configurar
bis in idem
.”

“É indevida a negativação da personalidade com base em ações penais em curso ou condenações anteriores.”

“Independentemente da pena aplicada, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena”

________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.910.127/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022; STJ, AgRg no HC n. 779.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022; JMT,
N.U 1006098-35.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/11/2024, Publicado no DJE 8/11/2024;
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.558.060/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024;
TJMT,
N.U 1023762-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/9/2024, Publicado no DJE 27/9/2024;
STJ,
AgRg no RHC n. 199.912/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000820-09.2021.8.11.0026

APELANTE: EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO, ELISEU ANDRADE SILVA, FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRENTE: JUCIMAR LEMES MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO, ELISEU ANDRADE SILVA, FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS, JUCIMAR LEMES MUNIZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, por Edivan Diniz Castelo Branco Filho, Eliseu Andrade Silva, Franchesca Gaspar dos Anjos e Jucimar Lemes Muniz, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Arenápolis, que condenou os dois primeiros recorrentes à reprimenda idêntica de 19 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão; a terceira apelante à reprimenda de 17 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão; e o último à pena de 20 anos e 6 meses de reclusão, todos em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP].

A defesa aduz a nulidade da Sessão Plenária, ao argumento da utilização de prova não confirmada em Juízo como elemento para condenação, atinente ao reconhecimento fotográfico.

Assinala, ainda, a tese de cerceamento de defesa, aduzindo que a acusada Franchesca não foi intimada da nomeação de outro advogado dativo para fazer sua defesa em Plenário.

Argumenta que o não comparecimento de Franchesca na Sessão Plenária prejudicou a tese defensiva, porquanto ela estava com os demais acusados em Nova Mutum, e não em Arenápolis, local dos fatos.

A defesa postula, ainda, a redução da pena-base imposta, requestando a aplicação em seu mínimo legal.

A Promotoria de Justiça de Arenápolis postula a imediata execução da pena, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP, e a majoração da pena-base dos réus.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo, e parcial provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000820-09.2021.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os recorrentes,
Edivan Diniz Castelo Branco Filho
,
Jucimar Lemes Muniz
,
Eliseu Andrade Silva
e
Franchesca Gaspar dos Anjos
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1 – Artigo 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal.

Consta do incluso Inquérito Policial que, por volta do dia
26 de junho de 2021
, no período matutino, na Rua Carlos Drummond Andrade, n. 25, Bairro Cohab São Mateus, em Arenápolis/MT, os denunciados
Edivan Diniz Castelo Branco Filho
, vulgo
‘Teletubbies’
,
Jucimar Lemes Muniz
,
Eliseu Andrade Silva
e
Franchesca Gaspar dos Anjos
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dotados de
animus necandi
, por
motivo torpe
, bem como
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, mataram
Maurício de Oliveira França
, consoante boletim de ocorrência (n. 2021.159323 – Id. 59796837 – Pág. 1/7), termo de depoimentos (Id. 59796839 – Pág. 1/2, Id.59797541 – Pág. 1/3, Id. 59797543 – Pág. 1/2 e Id. 59797544 – Pág. 1/2), termo de declarações, (Id. 59797576 – Pág. 20/21 e Id. 59797577 – Pág. 1/3), termo de reconhecimento do veículo (Id.59797544 – Pág. 5/7, e Id. 59797576 – Pág. 16/18), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 59797543 – Pág. 5/6 e Id. 59797544 – Pág. 3/4), auto de apreensão (Id. 59797542 – Pág. 1/2), laudo de necropsia e mapa topográfico (Id. 59797581 – Pág. 1/17 e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se que, no dia dos fatos, os denunciados
Edivan Diniz Castelo Branco Filho
, vulgo
‘Teletubbies’
,
Jucimar Lemes Muniz
e
Eliseu Andrade Silva Juliano
, chegaram à residência onde se encontrava a vítima
Maurício
, em um veículo.

Assim, desceram do veículo e adentraram a residência da vítima o executando com vários tiros, bem como, os denunciados ainda no interior da residência gritavam procurando por outros.

Ato contínuo, após a empreitada criminosa, os acusados
empreenderam fuga
no referido veículo,
sendo presos horas depois na cidade de São José do Rio Claro/MT
.

Segundo apurado,
a vítima Maurício foi executada por engano
, pois
este teria se mudado para residência onde anteriormente residiam os desafetos dos denunciados Jeferson Aparecido Magalhães Simplício e Geanderson Magalhães Simplício
, anteriormente.

Depreende-se do incluso Inquérito Policial, que a denunciada
Franchesca Gaspar dos Anjos concorreu para o crime de homicídio contra a vítima Maurício de Oliveira, pois era namorada de uma das vítimas virtuais, e dias antes do crime ela esteve na residência de seu namorado Geanderson em Arenápolis, momento em que, sabendo de sua localização, indicou o endereço aos autores do homicídio
, auxiliando-os também no dia dos fatos,
inclusive durante a fuga
dos denunciados.

Outrossim em oitiva de Id. 59797577 – Pág.1/3, a vítima virtual
Jeferson
afirmou que
Franchesca
ficou em sua casa em Arenápolis no período do dia 13/6/2021 a 16/6/2021, pouco tempo antes de se mudaram para a casa dos fundos em (24/6/2021), ou seja,
ela repassou para os autores a localização antiga da residência, motivo pelo qual os denunciados executaram por engano Maurício de Oliveira
, de modo que impossibilitaram a sua defesa, pois conforme evidenciado, os denunciados adentraram na residência atirando, momento que executaram a vítima que detinha semelhança com Geanderson.

Verifica-se que, no momento da apreensão dos denunciados na cidade de São José do Rio Claro/MT, a denunciada
Franchesca guardava em sua bolsa as armas utilizadas no crime de homicídio ocorrido horas antes nesta cidade de Arenápolis/MT
, o que também comprova sua participação/auxílio no crime.

Em sede de depoimento, Id. 59797543 – Pág. 1/2, Rubsmara do Nascimento de Souza, esposa do executado Maurício, relatou que viu um dos denunciados, momento que descreveu sendo um homem gordo, alto, de cor clara que vestia uma camisa preta e calça jeans rasgada e portava uma arma de fogo curta, tendo este sido responsável por atirar em seu marido. Ademais, foi apresentado fotos para que a vítima Rubsmara pudesse reconhecer os autores do crime,
tendo esta reconhecido o denunciado Jucimar Lemes Muniz
, o qual no momento em que foi preso na cidade de São José do Rio Claro vestia a mesmas vestes da hora do crime.

Conforme provas colhidas tanto nos depoimentos e declarações, quanto através de diligências realizadas pela Autoridade Policial, ficou evidenciado que
o veículo utilizado no crime é o mesmo apreendido horas depois na cidade de São José do Rio Claro/MT
, isto porque, as testemunhas Marcos Vinícius de Oliveira França Id. 59797576 – Pág. 20/25, Ryan Lucas do Nascimento de Souza, Id. 59797576 – Pág. 10/18 e Iraneiva dos Anjos Nascimento, Id. 59794938 – Pág.42/48, reconheceram o referido veículo diante as fotos apesentadas nos autos, bem como as
câmeras de segurança de residências próximas ao local do fato flagraram o trajeto feito pelos criminosos no perímetro urbano da cidade de Arenápolis/MT
.

Por fim, ficou evidenciado nos autos que
o motivo da conduta criminosa dos acusados para praticar o delito de homicídio fora diante de um acerto de contas (vingança) contra as vítimas virtuais Jeferson Aparecido Magalhães Simplício e Geanderson
, demonstrando a
torpeza do delito
. Frisa-se que a qualificadora em tela se aplica ao caso diante da ocorrência de erro na execução, a teor do artigo 73 do Código Penal”.

A defesa não se insurge contra a condenação em si, porém postula a nulidade da Sessão Plenária suscitando
duas
preliminares distintas, quais sejam: (i) o reconhecimento fotográfico no Plenário do Tribunal do Júri; e (ii) a ausência de intimação de Franchesca acerca da nomeação de defensor dativo e de seu não comparecimento à solenidade.

I. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa sustenta a ocorrência de nulidade posterior à sentença, ao argumento de que o Promotor de Justiça fez uso do reconhecimento fotográfico no Plenário do Júri.

Postula a nulidade do reconhecimento fotográfico e a anulação da Sessão Plenária realizada.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, a tese de nulidade de reconhecimento fotográfico foi enfrentada – e
rechaçada
– por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

Na fase extrajudicial a testemunha
Iraneiva dos Anjos Nascimento
reconheceu a pessoa de
Elizeu Andrade Souza

“como sendo o elemento que estava parado do lado do passageiro, no veículo preto que estava estacionado logo mais à frente do domicílio onde ocorreu o crime”
.

Segundo o Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2021.16.189743, a testemunha descreveu a pessoa como sendo:
“alta, forte, de cor clara, usando um boné e uma jaqueta jeans clara”
.

Assim,
“após serem vistas pela depoente as fotografias constantes no banco de dados dessa delegacia, bem como fotografia enviada pela equipe de São José do Rio Claro, de elementos suspeitos presos naquela cidade”
, a testemunha reconheceu a fotografia de
Elizeu Andrade Silva

“como sendo a mesma pessoa que estava parado do lado do passageiro, ao lado do veículo de cor preta”
.

Já a testemunha Rubismara Nascimento de Souza, esposa da vítima, afirmou na fase extrajudicial que
“
conseguiu ver bem um dos elementos
, pois o mesmo a empurrou para dentro do quarto”
, e o descreveu como sendo:
“homem gordo, alto, de cor clara que vestia uma camiseta preta e calça jeans rasgada”
.

Foram apresentadas
“várias fotografias de elementos cadastrados na Delegacia de Polícia de Arenápolis, bem como fotografias recebidas da equipe de São José do Rio Claro, dos suspeitos abordados, sendo que
a depoente reconheceu prontamente o acusado JUCIMAR LEMES MUNIZ como sendo o elemento que lhe empurrou
para dentro do quarto e
disparou contra seu esposo
”
.

A testemunha asseverou, ainda, que o suspeito
“estava no momento do crime com a mesma roupa do momento da abordagem”
.

Na resposta à acusação, os réus
Jucimar Lemes Muniz
e
Eliseu Andrade Silva
arguiram a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, tendo em vista a inobservância aos preceitos contidos no art. 226 do CPP.

A Promotoria de Justiça Criminal de Arenápolis manifestou-se contrariamente à pretensão deduzida, nos seguintes termos:

“De proêmio, consigna-se que a tese sustentada pela defesa é descabida e não merece acolhimento, eis que pelo que se infere das informações apresentadas, não há que se falar em nulidade das provas obtidas por meio do reconhecimento fotográfico eis que, diferentemente do que alega a defesa,
observou-se as diretrizes constantes no art. 226, do Código de Processo Penal
.

A Defesa sustentou, em síntese, que durante as investigações policiais, teriam sido apresentadas, respectivamente, para a esposa da vítima Maurício e sogra deste, Sras. Rubsmara Nascimento de Souza e Iraneiva dos Anjos Nascimento,
tão somente uma fotografia dos acusados
– os quais foram devidamente reconhecidos, violando, assim, o art. 226, do Código de Processo Penal.

[...]

A despeito da norma processual supracitada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que, não atendidas tais formalidades, nem por isso caracterizava invalidade do ato, já que se tratava de mera recomendação.

Ocorre que, tal entendimento foi modificado, de modo que, para se caracterizar como válida a prova, deve-se cumprir a rigor o que dispõe o art. 226, do CPP.

Nesse sentido, em que pese a defesa sustentar que não se observou o devido processo legal quando dos reconhecimentos fotográficos constantes nesses autos, fato é que, foram sim cumpridos todos os requisitos insertos no art. 226, do CPP, eis que em seus termos de declarações, tanto a Sra. Rubsmara quanto a Sra. Iraneiva
descreveram previamente as características dos suspeitos
, bem como a elas
foram apresentadas outras fotografias de possíveis suspeitos
e, só então,
realizaram o reconhecimento fotográfico dos suspeitos Eliseu e Jucimar
.

Máxime mencionar, outrossim, que nos termos do art. 226, inciso II, a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

Contudo,
in casu
, os réus foram presos em São José do Rio Claro/MT, fato que se tornou inviável o reconhecimento pessoal, eis que as informantes são residentes em Arenápolis”.

O juízo de origem, após a apresentação da resposta à acusação,
rejeitou
a preliminar arguida pela defesa, assim fundamentando:

“Quanto ao reconhecimento fotográfico, observo que foram seguidos os parâmetros legais, não havendo se aventar de nulidade que motive o desentranhamento do respectivo termo dos autos. Esclarece-se, ainda, que o reconhecimento fotográfico serviu para amparar a
opinio delicti
do Ministério Público, sendo que durante a instrução processual poderá ser confirmado ou não pelos reconhecedores”.

Destaque-se, ainda, que na decisão hostilizada, o juízo de origem afastou a alegação defensiva, uma vez que
“ocorreu descrição física dos acusados pelas testemunhas, bem como do veículo que estavam utilizando, tendo sido apresentadas diversas fotografias cadastradas na polícia civil de Arenápolis e de São José do Rio Claro”
.

Não obstante os argumentos aduzidos pela defesa, entendo que a discussão em questão até seria relevante se a pronúncia tivesse se baseado
exclusivamente
no reconhecimento fotográfico, que sequer foi confirmado [ratificado] em juízo, uma vez que as informantes [esposa e sogra da vítima] não foram inquiridas na fase judicial.

A propósito, o STJ já se posicionou no sentido de que não se patenteia admissível a pronúncia quando baseada
exclusivamente
no reconhecimento sem a observância do regramento contido no art. 226 do CPP, como se vê no aresto abaixo:

“Hipótese em que o reconhecimento pessoal dos recorrentes não obedeceu aos ditames do precedente mencionado (HC 598.886/SC) e, mais grave ainda, à própria norma processual em causa (art. 226 - CPP), porquanto consideradas desnecessárias pelo Tribunal de origem, tendo a pronúncia sido baseada no reconhecimento pessoal em causa, não tendo havido, ademais, flagrante (próprio) do crime praticado, nem outras provas independentes a corroborar a acusação”
[1]
.

Entretanto, no caso em apreço, verifica-se que a decisão objurgada foi fundamentada,
especialmente
, nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual qualquer mácula no reconhecimento fotográfico não autoriza a nulidade da prova produzida, máxime quando ela não foi utilizada para subsidiar a pronúncia dos acusados.

Nesse sentido:

“Nesse caso, não é cabível a despronúncia do Recorrente, porque o reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (
independent source
), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio
leading case
da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do HC n. 598.886/SC”
[2]
.

De igual maneira, não procede a pretensão da defesa no sentido de determinar a
extração das fotos
do veículo utilizado na fuga.

Conquanto a testemunha
Iraneiva dos Anjos Nascimento
, na fase inquisitorial, tenha reconhecido o veículo Honda Civic no qual os suspeitos foram abordados, tal reconhecimento não foi determinante para pronúncia dos réus, máxime porque a aludida informante não foi ouvida na fase judicial.

Some-se a isso que o aludido reconhecimento somente comprova a semelhança do veículo utilizado no momento da fuga, uma vez que o delito foi perpetrado em Arenápolis e os suspeitos se dirigiram para a cidade de São José do Rio Claro, onde foram abordados e presos em flagrante delito duas horas após a consumação do homicídio.

Forte em tais razões, não procede o pleito de extração dos autos do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, tampouco do veículo empregado no momento da fuga, porquanto tais fatos sequer foram utilizados na decisão de pronúncia.

Assim como a preliminar foi rejeitada no RESE, também deve ser afastada nesta Apelação, uma vez que o reconhecimento
não
foi a única prova utilizada pela acusação para condenação.

Pelo que ficou evidenciado nos autos, os criminosos pretendiam ceifar a vida de
Jeferson Aparecido Magalhães Simplício
, uma vez que este teria tido uma desavença com a pessoa de Jhoni, vulgo “Babão”, e que este possivelmente foi o
motivo do crime perpetrado
.

À época da desavença com Jhoni – inclusive mediante troca de tiros entre eles –,
Jeferson
morava em São José do Rio Claro, e após sair da prisão, em
12/6/2021
, mudou-se para Arenápolis, passando a residir com sua genitora e com seu irmão Geanderson.

Jeferson
asseverou que
Geanderson
era namorado da denunciada
Franchesca Gaspar dos Anjos
, tendo ela se hospedado em sua residência do período de
13
a
16/6/2021
.

Na data de
24/6/2021
Jeferson e seus familiares se mudaram para outra casa – situada no fundo do mesmo imóvel –, e no dia seguinte, em
25/6/2021
, a vítima
Maurício
e sua esposa
Rubismara
passaram a morar na residência.

No dia
26/6/2021
, por volta das 6 horas, os criminosos invadiram a residência da vítima, desferindo os disparos de arma de fogo.

Segundo informações dos policiais militares de Arenápolis, durante a ação os suspeitos perguntavam, a todo momento, onde estava o outro,
tendo as testemunhas reconhecido os suspeitos Edivan
, vulgo
“Teletubbies”
, e o
Jucimar
, identificando, ainda, o veículo utilizado para fuga, qual seja, Honda Civic, de cor preta.

Considerando que os suspeitos residiam em São José do Rio Claro, os policiais militares fizeram uma barreira na entrada da cidade, oportunidade em que visualizaram um veículo Honda Civic, de cor preta, conduzida por
Edivan
, tendo este ignorado os sinais sonoros e luminosos da viatura, sendo feito o acompanhamento.

O motorista do veículo perdeu o controle, vindo a parar forçadamente em uma bancada de areia, instante em que encontraram uma bolsa aberta ao lado do veículo, possivelmente arremessada no momento da abordagem, encontrando em seu interior duas pistolas calibre 380.

A denunciada
Franchesca
se identificou como proprietária da bolsa e, no interior do veículo, foi encontrada outra arma de fogo, tipo revólver de calibre 38.

Sem embargo das alegações defensivas, sobejam dos autos provas judicializadas que comprovam a participação dos recorrentes na empreitada delituosa, conforme se infere das declarações prestadas pelos
Policiais Militares Diego Fernando Amâncio
e
Valdeir Silvério
, e pelo
Investigador de Polícia Marcelo Prestes dos Santos
, segundo excertos extraídos da decisão de pronúncia,
verbis
:

“A testemunha
Diego Fernando Amâncio
, policial militar, ao ser ouvido em juízo relatou o seguinte:

‘
Promotor
: O senhor se lembra de ter feito a prisão dos réus?

Diego
: Sim. Eu estava de serviço no dia e recebi uma ligação da guarnição de Arenápolis, dizendo que havia ocorrido um homicídio e que os autores provavelmente seriam moradores de São José, falaram o apelido do ‘
Teletubies’
e que estaria num Civic preto, como já são conhecidos aqui, que tem residência aqui e em Nova Mutum também, a guarnição de Arenápolis ligou e de imediato fomos fazer um bloqueio na entrada da cidade, onde minutos após a ligação tivemos êxito em deparar com eles vindo em alta velocidade para São José.

Promotor
: Durante a abordagem eles pararam o carro ou vocês tiveram que se deslocar atrás deles?

Diego
: Nós ficamos num local estratégico e eles passaram e mesmo assim ignoraram os sinais luminosos e sonoros e correram, entraram numa rua de terra no intuito de fazer a volta e sair da cidade, porém o Civic é um carro baixo e eles passaram num buraco, perderam o para-choque e depois pararam num banco de areia e aí não teve para onde correr, foi feito a abordagem.
Tinha 3 homens e 2 mulheres
, pedimos para que todos saíssem do carro, todos saíram com a mão para cima, fizemos revista pessoal, quando fomos fazer uma revista no carro
eles já tinham jogado para o lado de fora uma bolsa com duas pistolas dentro
.

Promotor
: Quem era dono da bolsa?

Diego
: Se não me engano a
Franchesca
alegou ser dona dessa bolsa.

Promotor
: Você se recorda que armas que eram?

Diego
: Duas pistolas.

Promotor
: E a Franchesca alegou que era dela?

Diego
: Sim, ela alegou que era dela a bolsa.

Promotor
: Com relação a fuga, eles deram explicação?

Diego
: Deram a desculpa que não pararam por causa das armas. Perguntei de onde estavam vindo e eles alegaram que de Nova Mutum, e as duas mulheres estavam exaltadas, dificultando a ação policial.

Promotor
: Com sintomas de embriaguez?

Diego
: Não. Estavam reclamando dizendo que não tínhamos o direito de fazer aquilo, que a gente ia ter que pagar, essas coisas.

Promotor
: Alguém se identificou como proprietário das armas ali?

Diego
: Não.

Promotor
: Durante a abordagem alguém quebrou celular, queria esconder, algo assim?

Diego
: Durante a ação todos ficaram questionando e depois falei que sabíamos do ocorrido em Arenápolis e que as características batiam com as deles, a partir desse momento os rapazes ficaram quietos e pediram para as meninas ficarem quietas e
foi achado posteriormente mais uma arma dentro do veículo
, e a partir daí a gente foi para a delegacia para confecção do BO e na revista das mulheres
a agente achou um celular quebrado com a Franchesca
, que falou que era do namorado dela’.

Ao ser questionado pelo advogado de defesa, o policial
reiterou
a informação de que a ré
Franchesca
disse ser dela a bolsa com as armas:

‘
Advogado
: O senhor achou próximo ao carro uma bolsa feminina?

Diego
: Isso. Ao lado do carro

Advogado
: E tinha algum documento pessoal dentro?

Diego
: Não, era uma espécie de nécessaire não bolsa normal.

Advogado
: A Franchesca falou que era dela?

Diego
: Sim, a gente perguntou ‘e essa bolsa no chão de quem é’? E ela já se prontificou ‘é minha’.

Advogado
: E as armas ela não falou de quem era?

Diego
: Só falou que era dos guris.

Advogado
: Daqueles que estavam junto com ela?

Diego
: Não especificou’.

O
policial militar

Valdeir Silvério
foi ouvido em juízo relatando ter atuado na ocorrência:

‘
Promotor
: O senhor atuou nessa ocorrência?

Valdeir
: Na data dos fatos fomos comunicados de um homicídio no bairro São Matheus, onde elementos armados invadiram uma residência, arrombando a porta e surpreendeu a vítima efetuando disparos de arma de fogo e foragindo em alta velocidade em um veículo.

Promotor
: O senhor conversou com os vizinhos?

Valdeir
: Primeiro conversamos com a esposa e ela nos relatou que o mesmo não tinha envolvimento com drogas e que aos fundos moravam pessoas que vieram de SJ e que
provavelmente seu marido foi morto por engano
. Nos deslocamos ao lado e conversamos com eles e com terceiros que estavam ali que relataram o veículo Honda Civic, onde entramos em contato com a guarnição de São José que conseguiu fazer uma barreira e prender os suspeitos.

Promotor
: O que as pessoas que mudaram ao fundo falaram?

Valdeir
: Um deles relatou que
já teria acontecido uma tentativa de homicídio contra ele em São José
e que
essa pessoa voltaria para vingar
, por isso
ele se mudou de lá para Arenápolis
, porque ele também já havia atentado contra um dos suspeitos e
haveria essa rixa entre eles
.

Promotor
: As características do veículo foram passadas pela convivente da vítima ou as pessoas do fundo?

Valdeir
: As pessoas do fundo não viram o veículo mas relataram o tipo de veículo que o suspeito tinha. Terceiros relataram que o veículo parou próximo a residência e que os suspeitos desembarcaram e efetuaram os disparos’.

A testemunha
Marcelo Prestes dos Santos
, investigador de polícia, informou que através da imagem de câmeras e informações de testemunhas
foi possível identificar o veículo que os denunciados estavam utilizando para a prática do delito
. Com essa identificação foi comunicada a Polícia Militar de São José,
a qual montou uma barreira e conseguiu após perseguição, prender os acusados
, tendo com eles encontrado duas armas de fogo do mesmo calibre dos projéteis encontrados no local do crime.

Foi questionado pelo advogado de defesa sobre a forma como se deu o reconhecimento dos réus pelas testemunhas, a qual disse:

‘
Advogado
: Como se deu esse reconhecimento?

Marcelo
: No primeiro momento quando
eu fui até a casa das testemunhas e mostrei as fotos, sempre mostro várias, não direto a do suspeito, justamente para não dar problema e a vítima reconhecer a pessoa errada
, eu tenho álbum no celular, quando fui à casa da vítima mostrei várias fotografias inclusive a recente mandada dos suspeitos. Na delegacia é colocado várias fotografias e apresentado para a vítima fazer o reconhecimento.

Advogado
: O senhor fez isso com eles?

Marcelo
: Sim senhor.

Advogado
: O senhor estava junto na sala?

Marcelo
: Também estava na sala, só não participei da terceira, do Ryan.

Advogado
: Quem estava com o senhor no momento desse reconhecimento?

Marcelo
: A escrivã, a Ana e a Carolina, não me recordo qual de qual”.

Na Sessão Plenária, foram ouvidos o
IPC Marcelo Prestes dos Santos
e o
PM Diego Fernando Amâncio
, que confirmaram as versões outrora prestadas.

Forte em tais razões, existindo provas bastantes da participação dos recorrentes na empreitada delituosa, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, nem da anulação da Sessão Plenária.

II. CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO DA RÉ FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS SOBRE A NOMEAÇÃO DE OUTRO ADVOGADO DATIVO PARA SUA DEFESA NA SESSÃO PLENÁRIA

O subscritor das razões recursais, Márcio Ronaldo de Deus da Silva, afirmou que o defensor nomeado,
Dr. Renan Ferreira dos Santos
,
“mentiu”
quando disse que havia comunicado à acusada
FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS
, afirmando esta que não compareceria à Sessão Plenária.

Pondera que o Defensor
que sempre lhe atendeu
não compareceria ao Júri, e por essa razão deveria ter sido intimada para constituir outro advogado de sua confiança.

Sem razão a defesa.

A recorrente
FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS

nunca
constituiu advogado particular nos autos, sendo sempre assistida pela
Defensoria Pública Estadual
.

Pelo fato de ela estar residindo em outro Estado da Federação [Paraíba], foi requestada sua dispensa na Sessão Plenária.

Contudo, foi devidamente intimada da Sessão do Júri, inclusive recebendo o link para ingresso na sala virtual.

Na data de
30/4/2024
, o Defensor Público Estadual João Paulo Carvalho Dias peticionou nos autos, informando sua convocação para participar da reunião semestral com as Coordenadorias e Coordenadores de Núcleos da DPMT, requerendo a redesignação da solenidade.

Diante da impossibilidade de comparecimento da Defensoria Pública Estadual, em
2/5/2024
, o juízo de origem nomeou o Dr. Renan Ferreira dos Santos para patrocinar os interesses de
FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS
na solenidade designada para
17/5/2024
.

O patrono nomeado peticionou nos autos em
14/5/2024
[Id. 231568904], informando que
FRANCHESCA
,
“em conformidade com seus direitos legais, optou por exercer a prerrogativa de abster-se de comparecer à Sessão Plenária do Tribunal do Júri”
.

Com a instalação da Sessão Plenária,
“a defesa do réu EDIVAN, Dr. Dener, requereu a nulidade pelo fato de a ré FRANCHESCA GASPAR ANJOS não ter sido intimada da nomeação do advogado dativo, requerendo que o advogado nomeado apresentasse comprovação nos autos de que entrou em contato com a ré FRANCHESCA, alegando que a defesa é inepta; bem como nulidade uma vez que a testemunha WANY, arrolada pela Defensoria Pública Estadual, não teria sido intimado”
.

Consignou-se, ainda, que
“O Dr. RENAN FERREIRA DOS SANTOS, advogado da ré FRANCHESCA GASPAR ANJOS, informou que entrou em contato com a ré, a qual se reservou ao direito de não comparecer na Sessão do Júri”
.

A Juíza-Presidente do Tribunal do Júri assim decidiu:
“quanto à intimação da corré, esta foi devidamente intimada da Sessão Plenária do Júri, conforme id. 152130448, tendo pleno conhecimento da data, local e link para acesso à sala virtual. Além do mais, o advogado dativo atua com as mesmas prerrogativas conferidas à DPE, não existindo a necessidade de intimação como ocorre com advogado constituído, pois se trata de atuação obrigatória do Estado na defesa do hipossuficiente. Por fim, o advogado manifestou estratégia da defesa em dispensar seu comparecimento, não podendo o juízo adentrar as estratégias defensivas das partes”
.

Após a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, no qual restou
condenada
, o Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva, advogado dos demais acusados, assumiu a defesa de
FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS
, instruindo suas razões recursais com uma declaração por ela firmada, segundo a qual
“a) jamais teve qualquer contato com o Advogado Dr. Renan Ferreira dos Santos, OAB/MT 33.836-A, é mentirosa a afirmação do Advogado que falou comigo sobre o Júri. Informo, ainda, que não fui pessoalmente ao Júri, pois falei com o Defensor Público que estava em meu caso e ele afirmou que o Júri não iria ocorrer, pois, ele não estaria na cidade, por esse motivo não fui. Contudo, avisei a ele, que caso ele não conseguisse realizar meu júri eu iria contratar advogado particular de minha confiança. Fiquei esperando-o me avisar, contudo, ele não me avisou e só soube que o júri ocorreu após o seu término”
.

Não obstante o teor da declaração subscrita
FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS
manifestando interesse na contratação de advogado particular de sua confiança, não verifico nenhuma nulidade a ser reconhecida.

Conforme dito linhas atrás,
FRANCHESCA
sempre foi assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.

Porém, ao contrário do assinalado nas razões recursais, não havia um
único
Defensor Público que sempre lhe atendeu. Vários Defensores peticionaram nos autos, sendo eles: Marcus Vinícius Esbalqueiro, Shalimar Bencice e Silva, Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte, Jacqueline Gevizier Rodrigues Ciscato e João Paulo Carvalho Dias.

Na hipótese vertente, sabedora da Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada, e recebendo o link para ingresso na sala virtual, caberia à
FRANCHESCA
comparecer à solenidade e externar, naquele momento, seu interesse em ser representada por advogado particular.

A propósito, não assiste razão à defesa constituída por
FRANCHESCA
após sua condenação, ao asseverar que foi informada pelo Defensor “que sempre lhe atendeu”, que não compareceria ao Juízo, uma vez que Defensor Público Estadual, Dr. João Paulo Carvalho Dias, salientou que
“este Núcleo da Defensoria Pública não orientou a senhora Franchesca Gaspar dos Anjos no sentido de que não haveria júri”
.

Na verdade,
FRANCHESCA
poderia – quiçá deveria – ter comparecido à Sessão Plenária do Tribunal do Júri e, verificando que sua defesa seria feita por defensor dativo, manifestado sua oposição.

Entretanto, somente depois de realizado o Tribunal do Júri, que resultou na sua condenação e na expedição do mandado de prisão, a defesa constituída por
FRANCHESCA
busca,
por via oblíqua
, encontrar um motivo para anular a Sessão Plenária.

Porém, nulidade alguma há, porquanto desnecessária a intimação da recorrente para comunicá-la sobre a nomeação do defensor dativo, haja vista a impossibilidade de comparecimento do Defensor Público Estadual à solenidade designada.

À vista do exposto,
REJEITO
a preliminar.

III. CERCEAMENTO DE DEFESA – EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À TESE DEFENSIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DE FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS

A defesa sustenta que o não comparecimento da coacusada
FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS
à Sessão Plenária trouxe prejuízo à tese de negativa de autoria sustentada pelos demais réus.

Absolutamente descabida a alegação defensiva.

Não possui a menor plausibilidade a tese segundo a qual
“os réus somente foram condenados em razão da não presença na sessão plenária da acusada Franchesca”
.

A uma, porque
FRANCHESCA
não foi arrolada como
TESTEMUNHA
, visto figurar no polo passivo da ação penal.

A duas, é assegurado à acusada o direito a não autoincriminação, razão pela qual poderia se calar e até faltar com a verdade, sem qualquer prejuízo à sua defesa.

A três, segundo asseverado pelo defensor nomeado, a ausência da acusada na Sessão Plenária se tratou de estratégia de defesa.

Portanto, mesmo que
FRANCHESCA
comparecesse à Sessão Plenária e prestasse seu depoimento afastando a participação dos demais acusados, não significa que eles seriam absolvidos.

Em outras palavras: não é possível concluir que sua ausência foi determinante para condenação dos outros recorrentes.

De mais a mais, repita-se, não estamos diante da falta de intimação.
FRANCHESCA
foi devidamente intimada, recebeu o link para ingresso na sala virtual, mas optou em não comparecer, valendo-se do direito que lhe é assegurado.

Portanto,
afasto
a presente questão isagógica.

IV. DA REVISÃO DA PENA IMPOSTA

I. EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO

Não comporta acolhimento a pretensão subsidiária sustentada pela defesa de
EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO
, no atinente à redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto bem fundamentadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A Juíza-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, assim fundamentando:

“Por sua vez, o réu ostenta maus antecedentes, processo n. 0003012-47.2017.8.11.0033, tendo sido condenado pelo delito disposto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com trânsito em julgado em 27/4/2022. É cediço que os maus antecedentes abrangem as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu no curso da respectiva ação penal em julgamento, como é o caso em tela.

[...]

As circunstâncias extrapolam o tipo penal, uma vez que foi cometido em frente a esposa da vítima, a qual se encontrava gestante. É cediço que mulheres grávidas podem sofrer graves alterações em razões de fortes problemas emocionais. O fato de um homicídio na frente de uma gestante por si só é circunstância mais gravosa, ainda mais quando se trata de parente.

As consequências do crime entendo que são graves, extrapolando o ocasiona consequências irreparáveis para o desenvolvimento de uma criança, uma vez que a vítima deixou um nascituro à época”.

De fato, as condenações definitivas por fatos anteriores, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal, podem ser valoradas como maus antecedentes, conforme ocorreu no caso concreto.

De igual forma, a prática do crime do homicídio na presença da esposa da vítima que se encontrava gestante, autoriza a negativação das circunstâncias do crime.

Some-se a isso que o fato de o ofendido ter deixado um nascituro à época de sua morte, justifica o recrudescimento da reprimenda basilar, em face das consequências nefastas do crime.

O juízo de origem fixou a pena-base em
17 anos e 1 mês de reclusão
, aquém, portanto, da fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, tido pela jurisprudência por proporcional.

Forte em tais razões, não visualizo defeitos na dosimetria da pena realizada, mantendo-se inalterada a reprimenda basilar imposta a
EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO
.

II. JUCIMAR LEMES MUNIZ

No que tange às circunstâncias e consequências do crime, mantenho o fundamento acima exposto.

Com relação ao reconhecimento dos maus antecedentes [na primeira], e da reincidência [na segunda fase], não há qualquer ilegalidade ou teratologia a ser sanada, inexistindo o propalado
bis in idem
.

Digo isso porque, na sentença hostilizada sublinhou-se a existência de
duas
condenações definitivas, ficando expressamente consignado que a primeira seria considerada na primeira fase dosimétrica, e a segunda como reincidência.

Conforme já decidi anteriormente,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de permitir o uso de condenações distintas para negativar os antecedentes e caracterizar a reincidência, não configurando
bis in idem
”
[3]
.

III. ELISEU ANDRADE SILVA

Os mesmos fundamentos aduzidos para o recorrente
EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO
se aplicam aqui, notadamente no dizente à possibilidade de reconhecimento de maus antecedentes, haja vista a condenação definitiva por fatos anteriores com trânsito em julgado no curso da ação penal em julgamento.

Também conservo a negativação das circunstâncias e das consequências do crime, pelas razões suso mencionadas.

IV. FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS

Mantenho desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, conservando-se inalterada a reprimenda basilar imposta, porquanto aquém da fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, tido pela jurisprudência por proporcional.

RECURSO MINISTERIAL

A Promotoria de Justiça de Arenápolis requesta a majoração da reprimenda basilar, postulando a negativação da personalidade do agente, porquanto demonstrada a periculosidade,
“pois conforme consta em razão de desafetos com Jeferson Aparecido Magalhães e Geanderson Magalhães Simplício, adentraram na casa e mataram a vítima, e saíram procurando por outros”
.

Argumenta que
ELISEU ANDRADE SILVA
,
JUCIMAR LEMES MUNIZ
e
FRANCHESCA GASPAR DOS ANJOS
possuem condenações criminais transitadas em julgado e/ou processos em andamento, demonstrando a periculosidade deles.

Sem razão a acusação.

Conforme destacou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer,
“a fundamentação sustentada pelo douto Promotor de Justiça carece de elementos concretos que ensejam a valoração da personalidade do agente”
.

Além disso,
“Esta Corte de Uniformização, ao julgar o REsp n. 1.794.854/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.077/STJ), preconizou que condenações criminais transitadas em julgado, não sopesadas para fins de reincidência, somente podem ser valoradas na primeira etapa da dosimetria da pena a título de maus antecedentes criminais. Desse modo, não se admite a utilização de condenações definitivas para negativação dos vetores afetos à personalidade ou à conduta social do agente, com contornos distintos”
[4]
.

Portanto, não é possível a utilização de ações penais em andamento ou de condenações definitivas para negativar a personalidade.

Em contrapartida, assiste razão à Promotoria de Justiça quanto à pretendida execução imediata das penas.

Digo isso porque,
“O Supremo Tribunal Federal decidiu, em julgamento concluído no dia 12.9.2024, que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena imposta, independentemente do quantum fixado pelo Conselho de Sentença”
[5]
.

Colho da jurisprudência:

“O STF, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC, formou maioria para permitir a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, não violando a presunção de inocência”
[6]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial para determinar a execução imediata das reprimendas impostas.

Encaminhe-se cópia do acórdão ao juízo de primeira instância, objetivando a execução imediata das penas impostas.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.910.127/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 779.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022.

[3]
TJMT,
N.U 1006098-35.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/11/2024, Publicado no DJE 8/11/2024.

[4]
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.558.060/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.

[5]
TJMT,
N.U 1023762-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/9/2024, Publicado no DJE 27/9/2024.

[6]
STJ,
AgRg no RHC n. 199.912/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024